Tribunal: TCU
Processo: 019.152/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4053/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de modo a ampliar: (i) por 15 dias o prazo para o cumprimento das determinações dos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 7220/2022-TCU-Primeira Câmara ; e (ii) por 30 dias o prazo para o cumprimento da determinação do item 1.7.2 do mesmo acórdão, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, ou seja, a partir de 12/5/2023, e em dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.152/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há